Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-03.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-03.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROL SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.956.993/0001-17 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SUPERMERCADO TEODORO LTDA - CNPJ: 07.854.126/0001-72 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD E TE EM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA CONTRA CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE RETROATIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação condenatória, acolheu preliminar de coisa julgada em relação a uma das requeridas e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a ela, bem como julgou improcedente o pedido formulado contra a outra demandada.

A autora pretendia o ressarcimento de valores que alegou ter recolhido ao fisco estadual a título de ICMS incidente sobre TUSD e TE, relativos a consumidores inseridos no sistema de geração distribuída, no período de setembro de 2017 a março de 2021, sustentando que o encargo econômico deveria ser suportado pelas consumidoras finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há coisa julgada material quanto à pretensão deduzida contra a primeira requerida, diante de decisão anterior que declarou inexigível cobrança retroativa de ICMS vinculada à geração distribuída no mesmo período; (ii) a concessionária pode exigir, em ação regressiva ou ressarcitória, o pagamento retroativo de ICMS sobre TUSD e TE não lançado nas faturas mensais emitidas no período próprio; e (iii) são cabíveis multa por litigância de má-fé e penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a coisa julgada material quando a pretensão deduzida em nova ação possui a mesma origem fático-jurídica, mesmo período de cobrança e mesma finalidade prática de demanda anteriormente julgada, ainda que a parte autora tente alterar a formulação argumentativa da cobrança. A decisão anterior envolvendo a primeira requerida reconheceu a inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS relacionada à geração distribuída, abrangendo TUSD e TE no período de setembro de 2017 a março de 2021, o que impede nova discussão sobre a mesma exigência.

4. A pretensão deduzida contra a segunda requerida, embora não prescrita, não merece acolhimento, pois o recolhimento posterior efetuado pela concessionária ao fisco estadual não gera, automaticamente, crédito civil exigível contra o consumidor final.

5. No sistema de compensação de energia elétrica por geração distribuída, a energia excedente injetada na rede e posteriormente compensada não configura circulação jurídica de mercadoria, pressuposto necessário à incidência do ICMS.

6. A modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a criação de obrigação retroativa em desfavor do consumidor, limitando-se a preservar efeitos fiscais perante o Estado.

7. A cobrança retroativa, emitida anos após os ciclos de faturamento correspondentes, afronta a disciplina regulatória que limita a recuperação de valores não faturados, além de violar a boa-fé objetiva, a transparência e a confiança legítima do consumidor.

8. O Tema n. 986 do STJ, relativo à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS quando regularmente lançadas na fatura, não se aplica à hipótese de cobrança retroativa em sistema de geração distribuída, fundada em recolhimento fiscal posterior pela distribuidora.

9. Não resta caracterizado enriquecimento sem causa do consumidor, que apenas quitou as faturas regularmente emitidas pela concessionária, sem ter dado causa à ausência de lançamento do imposto no período próprio.

10. A mera rejeição das teses recursais não configura litigância de má-fé, tampouco autoriza a aplicação das penalidades dos arts. 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, ausentes cobrança de dívida já paga, pagamento em excesso ou conduta abusiva qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A existência de decisão anterior transitada em julgado que declara inexigível cobrança retroativa de ICMS vinculada à geração distribuída impede nova ação fundada na mesma origem fático-jurídica, ainda que a concessionária reformule a cobrança sob a rubrica de TUSD e TE. 2. A concessionária de energia elétrica não pode exigir retroativamente do consumidor final valores de ICMS sobre TUSD e TE não lançados no momento próprio, quando a cobrança decorre de posterior interpretação administrativa e de recolhimento fiscal realizado unilateralmente. 3. A modulação de efeitos de decisão em controle concentrado sobre ICMS em geração distribuída não cria obrigação retroativa de pagamento contra o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, “g”; CPC, arts. 80, 85, § 11, 485, V, 502, 503 e 508; CC, arts. 113, 206, § 3º, IV, 422, 884 e 940; Convênio ICMS n. 16/2015, § 1º, II; Decreto n. 382/2015; Regulamento do ICMS/MT, art. 130-A; LCE n. 631/2019 e n. 696/2021; Lei n. 7.098/98, arts. 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323, I; CDC, arts. 6º, III e IV, e 42; CTN, art. 173, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 986, Súmula n. 166, e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U. 1002566-67.2024.8.11.0005, N.U 1018481-79.2021.8.11.0000 e N.U. 1023427-80.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito André Luciano Costa Gahyva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da
Ação Condenatória
movida em face de
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
e
SUPERMERCADO TEODORO LTDA.
, acolheu a preliminar de coisa julgada em relação à primeira requerida e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a ela, determinando o cancelamento de qualquer fatura ou cobrança objeto da lide emitida em seu desfavor no período de 09/2017 a 03/2021, bem como julgou improcedente o pedido inicial no que tange à segunda demandada, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entre os patronos das rés (id. 371717401).

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a cobrança discutida na lide não se refere ao ICMS sobre excedente de eletricidade compensado ou sobre a energia compensada propriamente dita, mas aos valores do imposto relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Energia (TE) no sistema de compensação de energia elétrica.

Afirma que, conforme o Convênio Confaz n. 16/2015, internalizado no Estado de Mato Grosso pelo Decreto n. 382/2015, que incluiu o art. 130-A no Regulamento do ICMS/MT, a isenção concedida à geração distribuída limita-se à energia elétrica injetada na rede e posteriormente compensada, sem abranger custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e outros valores cobrados pela distribuidora. Alega que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 reinstituiu a isenção de ICMS sobre a geração distribuída em observância ao referido convênio e que a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 696/2021 não afastou a necessidade de respeito às deliberações do Confaz, por força dos arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República.

Assevera que, diante da insegurança jurídica existente sobre o tema, deixou de lançar nas faturas das requeridas, no período de 09/2017 a 03/2021, o ICMS incidente sobre TUSD e TE, razão pela qual formulou consulta tributária à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Aduz que a Administração Fazendária concluiu pela inaplicabilidade da isenção sobre custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e demais valores cobrados pela concessionária, circunstância que a obrigou, na condição de agente arrecadadora, a apurar e recolher retroativamente o imposto que deveria ter sido suportado pelas consumidoras finais.

Acrescenta que o pagamento foi constituído dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, inexistindo recolhimento indevido por decadência.

Defende que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 986, acerca da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, aplica-se também a essa modalidade de fornecimento, porquanto as etapas de geração, transmissão e distribuição compõem sistema interdependente e indispensável ao consumo. Articula que, mesmo nessa modalidade, a distribuição permanece necessária à efetiva utilização da energia, além de o período discutido, de 09/2017 a 03/2021, estar abrangido pela modulação de efeitos fixada a partir de 27/03/2017.

Registra que a sentença conferiu alcance indevido à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1018481-79.2021.8.11.0000, uma vez que, embora este Sodalício tenha afastado a incidência de ICMS no sistema de compensação de energia solar e no uso da rede de distribuição local, modulou os efeitos da decisão para que produzissem eficácia somente a partir de 15/02/2022. Por esse motivo, assinala que a cobrança relativa ao intervalo de 09/2017 a 03/2021 permanece válida, salientando que, ao tempo dos fatos, a legislação que embasava a tributação estava em plena vigência e validade constitucional, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade que a pudesse comprometer.

Aponta que não há violação à Súmula n. 166 do STJ, já que não busca ressarcimento de ICMS sobre a energia gerada e consumida na mesma quantidade, nem sobre excedente de energia elétrica, mas sobre TUSD e TE em operações envolvendo consumidores inseridos na classe de geração distribuída.

Quanto à recorrida
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
, consigna que não se operou coisa julgada, pois o processo n. 1002566-67.2024.8.11.0005 tratou da inexigibilidade do ICMS sobre a energia compensada, isto é, ao excedente gerado e posteriormente utilizado, ao passo que a presente ação versa sobre o imposto incidente na TUSD e na TE, cobradas independentemente da quantidade de energia produzida ou compensada. Pondera que há distinção de objeto entre as ações, inexistindo tentativa de rediscussão de matéria já decidida, de modo que o pedido é juridicamente autônomo e deve ser apreciado com base em seus próprios fundamentos.

Esclarece que os documentos juntados comprovam o recolhimento dos valores ao fisco estadual, a responsabilidade econômica das consumidoras finais pelo tributo e o direito de regresso da concessionária, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença e, subsidiariamente, que haja manifestação específica sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência, tendo o
SUPERMERCADO TEODORO LTDA.
pleiteado também a aplicação de multa por litigância de má-fé e das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (ids. 371717407 e 371717409).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ajuizou
Ação Condenatória
em desfavor de
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
e
SUPERMERCADO TEODORO LTDA.
, visando ao reembolso dos valores que afirma ter recolhido ao fisco estadual, a título de ICMS incidente nas operações com consumidores inseridos na classe de geração distribuída, os quais não teriam sido incluídos nas faturas mensais de energia elétrica no período de 09/2017 a 03/2021. Alegou que, após consulta tributária formalizada perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, constatou inconformidade fiscal quanto à incidência do imposto, motivo pelo qual promoveu a apuração e o recolhimento retroativo das quantias, aduzindo que o ônus econômico do tributo deveria ser suportado pelas consumidoras finais, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, requereu a condenação da primeira ré ao pagamento de R$ 46.641,27 e da segunda à importância de R$ 48.524,74, além dos ônus sucumbenciais (id. 371717110).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...) DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA (Requerida Carol Supermercados)

A requerida CAROL SUPERMERCADOS suscitou a existência de coisa julgada material. Compulsando os autos, verifico que a requerida comprovou que, nos autos nº 1002566-67.2024.8.11.0005,
houve sentença definitiva declarando a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Geração Distribuída em face da Energisa, abrangendo o exato período ora discutido (setembro/2017 a março/2021).

Aquela decisão, já transitada em julgado, determinou o cancelamento da fatura de R$ 45.303,98. Assim, operou-se a coisa julgada, o que impede a rediscussão da matéria e impõe a extinção do feito em relação a este polo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

DO MÉRITO (Requerida Supermercado Teodoro)

Quanto ao requerido SUPERMERCADO TEODORO, a controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), realizada pela concessionária, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no contexto da geração distribuída de energia solar.

A tese inicial sustenta que a cobrança possui natureza indenizatória, fundada no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), em razão do recolhimento de ICMS realizado pela Energisa, que seria de responsabilidade do consumidor. Todavia, tal alegação não se sustenta juridicamente.

Embora a requerente tente revestir a cobrança de natureza civil, o fundamento de fato remete, inequivocamente, ao repasse de tributo estadual não exigido no momento próprio da prestação do serviço. Nesse contexto, a natureza da cobrança permanece tributária, aplicando-se o regime de prescrição quinquenal (art. 174 do CTN). A invocação do art. 884 do Código Civil não tem o condão de transmutar automaticamente a obrigação em indenizatória, sobretudo na ausência de demonstração de dolo ou conduta ilícita do consumidor.

Não se pode ignorar que a omissão da concessionária entre 2017 e 2021, ao não incluir o ICMS nas faturas, gerou legítima confiança na requerida de que tais valores não seriam exigidos. A tentativa de cobrança retroativa, após anos de silêncio, representa violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima (arts. 113, 421 e 422 do Código Civil e art. 6º, III e IV do CDC). Ao assumir o ônus tributário por extenso período, a concessionária não pode, por mera conveniência posterior, transferir o encargo ao usuário de forma unilateral.

Cumpre registrar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a energia compensada. Embora a decisão tenha sido modulada para 15/02/2022 visando preservar a arrecadação do Estado, tal modulação não autoriza a concessionária a promover cobrança direta ao consumidor em relação a valores anteriores.

Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reafirma a ilegalidade das cobranças no sistema de compensação: (...)

Ausente qualquer pactuação expressa, sem respaldo contratual ou tarifário, e diante da falta de transparência quanto à composição da cobrança, a improcedência é medida de rigor.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1\. ACOLHO A PRELIMINAR DE COISA JULGADA em relação à requerida CAROL SUPERMERCADOS EIRELI – EPP, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a ela, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino o cancelamento de qualquer fatura ou cobrança objeto desta lide emitida contra referida empresa no período de 09/2017 a 03/2021.

2\. JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação à requerida SUPERMERCADO TEODORO LTDA – EPP, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, devendo a verba ser rateada entre os patronos das requeridas. (...)”.
(id. 371717396).

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que a sentença seja integralmente reformada e, de forma subsidiária, que haja manifestação judicial específica acerca dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Pois bem.

A controvérsia central envolve a legitimidade da pretensão ressarcitória da concessionária apelante quanto ao ICMS incidente sobre a TUSD e a TE nas operações com consumidores inseridos na classe de geração distribuída, no período de 09/2017 a 03/2021, e à higidez da extinção do feito em relação à
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
por força da coisa julgada reconhecida na sentença.

De início, quanto à recorrida
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos dos arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impede que as mesmas questões sejam rediscutidas em nova demanda e considera deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No caso, a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado n. 1002566-67.2024.8.11.0005 (id.

371717408), conheceu da insurgência interposta pela concessionária de energia elétrica e lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou inexigível a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica produzida e compensada no sistema de microgeração distribuída pela
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
, no período de setembro de 2017 a março de 2021, bem como determinou o cancelamento da fatura no valor de R$ 45.303,98. O fundamento central daquela decisão foi a ausência de circulação jurídica de mercadorias nas operações de compensação de energia solar, assim como a inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 986 do STJ às hipóteses de geração distribuída.

Embora a recorrente sustente que não há identidade entre as demandas, na medida em que o processo anterior teria discutido apenas a energia compensada, ao passo que a presente ação versaria sobre ICMS relativo à TUSD e à TE, a distinção não subsiste à análise do pronunciamento que formou a coisa julgada.

Com efeito, a própria ementa da decisão proferida no processo n. 1002566-67.2024.8.11.0005 registra que a controvérsia envolvia “
cobrança retroativa sobre TUSD e TE
” no contexto da microgeração e minigeração distribuída, com reconhecimento da inexigibilidade do débito. Ademais, a cobrança ali discutida abrangia o mesmo período de 09/2017 a 03/2021 e estava fundada em idêntica origem fático-jurídica, consistente na tentativa de exigir da consumidora, posteriormente, valores de ICMS não lançados nas faturas mensais emitidas pela distribuidora.

Registre-se, ainda, que a fatura emitida em nome de
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
(id. 371717126) revela que a própria concessionária identificou a exação como “
cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD para clientes com geração distribuída, referente ao período de set/2017 a mar/2021, conforme Decreto 382/15 e Convênio 16/15
”. À vista disso, não há como cindir, na prática, a pretensão deduzida nestes autos daquela que foi objeto de apreciação definitiva nos autos n. 1002566-67.2024.8.11.0005, pois em ambos os casos o que se discute é a possibilidade de cobrança retroativa dos valores de ICMS vinculados ao sistema de geração distribuída, relativos ao mesmo período.

Demais disso, a alteração da roupagem argumentativa não afasta a autoridade da coisa julgada. Se a apelante entendia que a cobrança abrangia TUSD, TE, custo de disponibilidade, demanda de potência, encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, deveria ter sustentado essa diferenciação na ação anteriormente julgada, e não propor nova demanda para rediscutir, contra a mesma consumidora, a exigibilidade de cobrança retroativa vinculada à geração distribuída e ao mesmo intervalo temporal.

Portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à
CAROL SUPERMERCADOS LTDA.
, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

No tocante à recorrida
SUPERMERCADO TEODORO LTDA.
, pertinente examinar, antes do mérito, a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões.

A apelante afirma que, ao constatar a inconformidade tributária, apurou e recolheu ao fisco estadual os valores de ICMS que entende serem de responsabilidade econômica de consumidores finais, conforme os comprovantes acostados aos autos (id. 371717112). A relação que se estabelece entre a concessionária e o consumidor final, sob tal perspectiva, não é de natureza tributária, já que esta se desenvolve entre a Energisa e o Estado, mas civil, fundada no alegado enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), cujo prazo prescricional é de três anos (art. 206, § 3º, IV, do CC), contado, segundo a teoria da
actio nata
, do momento em que surge o direito de exigir a restituição.

Em sua petição inicial (id. 371717110), a recorrente afirma ter tido ciência da inconformidade tributária em 03/2021, quando formulou a consulta à Sefaz/MT, efetuando o pagamento ao fisco em 30/09/2021, data a partir da qual nasce eventual direito de regresso, em razão do efetivo desembolso. Ajuizada a ação em 26/09/2024, o prazo trienal não se encontrava esgotado, inexistindo prescrição a ser declarada.

Não se desconhece o precedente invocado em contrarrazões, no qual foi adotado o vencimento de cada fatura como termo inicial da prescrição trienal. Todavia, no presente julgamento, a prejudicial é examinada a partir do enquadramento jurídico deduzido pela própria autora, que não pretende simples complementação tarifária ordinária, mas ressarcimento de valores que afirma ter desembolsado posteriormente ao fisco estadual. Nesse sentir, antes do efetivo recolhimento não havia prejuízo patrimonial atual nem pretensão regressiva exercitável contra a consumidora final, razão pela qual o prazo prescricional deve ser contado do pagamento realizado em 30/09/2021.

Superada essa questão, cumpre analisar se os recolhimentos efetuados pela concessionária, em razão da interpretação tributária adotada após consulta à Sefaz/MT, autorizam o repasse retroativo ao consumidor final de valores de ICMS que não foram incluídos nas faturas mensais de energia elétrica no período de 09/2017 a 03/2021.

O Convênio ICMS n. 16/2015 (id. 371717366), ao autorizar os Estados a concederem isenção nas operações sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabeleceu, em seu § 1º, II, que o benefício “
não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora
”. Referida limitação foi internalizada pela legislação mato-grossense por meio do Decreto n. 382/2015, que acrescentou o art. 130-A ao Regulamento do ICMS/MT, com idêntica restrição.

A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 (id. 371717367), em sua redação originária, reinstituiu a isenção com expressa observância das condições do Convênio, e a alteração promovida pela LCE n. 696/2021, que suprimiu a referência ao convênio, foi interpretada pela Sefaz/MT como insuficiente para afastar as limitações nele previstas, à luz dos arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, “
g
”, da Constituição da República.

Nesse sentido, a Informação n. 131/2021 – CDCR/SUCOR (id. 371717119), elaborada em resposta à consulta tributária formulada pela recorrente em 2021, esclareceu que a alteração legislativa promovida pela LCE n. 696/2021 não modificou a aplicação da isenção na forma disciplinada no art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT, de modo que a isenção continuou restrita à energia efetivamente compensada, sem alcançar o custo de disponibilidade, a demanda de potência ou os encargos de uso do sistema de distribuição.

Ocorre, todavia, que a análise do caso não pode ser apartada do julgamento da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 (id. 371717369), por meio da qual o Órgão Especial deste Tribunal, ao realizar interpretação conforme a Constituição do Estado de Mato Grosso dos arts. 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei n. 7.098/98, assentou ser incompatível com a Carta Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias.

Nesse contexto, a modulação de efeitos fixada no julgamento de mérito da referida ADI a partir de 15/02/2022, marco temporal de eficácia correspondente à publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar, não autoriza a Energisa a cobrar retroativamente do consumidor o ICMS sobre a TUSD referente ao período anterior àquela data.

Há, antes de tudo, relevante questão quanto à ausência de fato gerador. Como reconheceu o Órgão Especial na ADI em comento, a energia excedente gerada pelo consumidor com micro ou minigeração e injetada na rede é cedida a título de empréstimo gratuito à distribuidora, sem transferência de titularidade, e posteriormente devolvida sob a forma de créditos energéticos, sendo certo que inexiste, nessa operação, circulação jurídica de mercadoria, pressuposto inafastável para a incidência do ICMS. A modulação de efeitos foi fixada para preservar a segurança jurídica e evitar impacto financeiro ao Estado decorrente de eventual restituição de valores já arrecadados, não tendo por finalidade criar ou validar obrigação tributária retroativa em desfavor do consumidor final.

Outrossim, a eficácia temporal atribuída à decisão de controle concentrado opera no plano da relação tributária entre o Estado e a concessionária, não convertendo, por si só, o recolhimento por esta efetuado em crédito civil automaticamente exigível contra o usuário final.

Ainda que se admitisse, em tese, a validade da tributação antes de 15/02/2022, como sustenta a apelante com base na modulação, a concessionária não poderia, por iniciativa própria e anos depois, cobrar diretamente do consumidor valores que deixou de incluir nas faturas no momento próprio. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu art. 323, I, disciplina expressamente a hipótese de faturamento incorreto, ausência de apresentação da conta ou emissão sem utilização da leitura do sistema de medição, estabelecendo que, nos casos de cobrança a menor ou ausência de faturamento, a recuperação das quantias não recebidas fica limitada aos três últimos ciclos imediatamente anteriores ao vigente, parâmetro regulatório aplicável à espécie.

Deveras, a fatura emitida pela Energisa

em agosto de 2024 (id. 371717132), quando já vigente a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, e por ela identificada como “
cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD para clientes com geração distribuída, referente ao período de set/2017 a mar/2021, conforme Decreto 382/15 e Convênio 16/15
”, refere-se a lapso temporal que supera, em muito, o limite estabelecido pela norma regulatória, pois alcança competências encerradas anos antes da emissão da cobrança e do ajuizamento da ação, em setembro de 2024.

Para mais, a omissão da concessionária ao longo de anos, independentemente de sua causa, gerou no consumidor a legítima expectativa de que os valores faturados correspondiam à integralidade do que era devido. A cobrança retroativa, fundada em reinterpretação administrativa posterior e realizada sem qualquer participação do consumidor no processo de regularização fiscal que resultou nos recolhimentos ao fisco, viola a boa-fé objetiva e o princípio da confiança legítima, tutelados pelos arts. 113 e 422 do Código Civil e pelo art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, tanto mais porque a própria apelante reconhece que a ausência de lançamento decorreu de divergência interpretativa acerca do alcance da isenção aplicável à geração distribuída, e não de qualquer conduta atribuível ao consumidor.

O Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela apelante, não socorre sua pretensão.

Não obstante a tese fixada seja no sentido de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, o precedente trata da composição do imposto em hipótese de cobrança regular, lançada no período próprio. A situação dos autos possui contornos diversos, por envolver sistema de compensação de energia elétrica por geração distribuída, valores não lançados no momento devido, recolhimento posterior pela distribuidora e tentativa de repasse direto ao consumidor anos depois da prestação do serviço.

A própria carta administrativa encaminhada à apelada (id. 371717130) evidencia essa dinâmica, ao esclarecer que, conforme o Convênio ICMS n. 16/2015 e o Decreto n. 382/2015, seria devida a cobrança do ICMS sobre a TUSD, muito embora não tivesse sido incluída na fatura no período próprio, circunstância que apenas confirma a origem administrativa superveniente da exigência, insuficiente para legitimar a transferência retroativa do encargo ao consumidor.

No que concerne à suficiência probatória, os documentos juntados pela Energisa demonstram o recolhimento de valores ao fisco estadual (ids. 371717112 e 371717115 a 371717118), ao passo que a planilha discriminativa acostada aos autos (id. 371717131) apresenta o cálculo individualizado do montante atribuído ao apelado, o que, em princípio, atende ao requisito de discriminação do débito. Ainda assim, à luz dos fundamentos já expostos, relativos à ausência de fato gerador nas operações de geração distribuída, à vedação regulatória da cobrança retroativa além de três ciclos, à violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima, e à inaplicabilidade do Tema n. 986 do STJ, a pretensão ressarcitória não pode prosperar.

A invocação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional também não favorece a apelante. O dispositivo disciplina o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Mesmo que se admita que a constituição ou o recolhimento perante o fisco tenha ocorrido dentro do prazo decadencial, isso não define, por si só, a exigibilidade de posterior ação regressiva contra o consumidor.

A decadência tributária diz respeito à relação entre o ente fazendário e o sujeito passivo da obrigação fiscal. Já a pretensão deduzida neste processo exige exame autônomo da relação entre concessionária e consumidor, especialmente quanto à origem do débito, à transparência da cobrança, à possibilidade de repasse retroativo e à ocorrência de enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, o art. 884 do Código Civil não ampara a pretensão inicial. O enriquecimento sem causa pressupõe acréscimo patrimonial injustificado de uma parte, empobrecimento correlato de outra, nexo entre ambos e ausência de causa jurídica para a vantagem obtida, requisitos que não se evidenciam no caso concreto.

Efetivamente, a requerida não recebeu quantia indevida da concessionária, deixou de pagar fatura regularmente emitida, ocultou informações ou praticou conduta capaz de provocar a ausência de lançamento do ICMS no período próprio. Ao contrário, limitou-se a quitar as faturas apresentadas pela fornecedora do serviço, nos valores e condições por ela definidos.

O alegado prejuízo patrimonial decorreu de recolhimento posterior realizado pela Energisa ao fisco estadual, a partir de orientação administrativa obtida em consulta tributária. Esse fato, em que pese possa ter repercussão na esfera fiscal da concessionária, não demonstra enriquecimento ilícito da consumidora, que não deu causa ao faturamento realizado a menor nem assumiu, de forma expressa, obrigação de ressarcir valores futuramente apurados em razão de mudança interpretativa.

Tampouco prospera a tentativa de afastar a aplicação da Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça, pois a referência à ausência de circulação jurídica de mercadoria deve ser compreendida à luz do sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia injetada pelo consumidor e posteriormente compensada não configura operação mercantil típica de compra e venda. Foi precisamente essa inexistência de circulação jurídica, pressuposto necessário à incidência do ICMS, que orientou o julgamento proferido por este Tribunal na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

Os precedentes invocados pela concessionária nas razões recursais não impõem conclusão diversa. Os julgados relativos ao direito de regresso da distribuidora por ICMS recolhido ao fisco em razão de decisões judiciais que impediram a cobrança na fatura partem de contexto distinto, no qual o consumidor se beneficiou diretamente de provimento jurisdicional que obstou a exigência do tributo.
In casu
, a ausência de lançamento decorreu da própria sistemática adotada pela concessionária, em cenário de divergência interpretativa posteriormente submetida à Sefaz/MT, sem demonstração de que a apelada tenha provocado ou imposto o procedimento que originou o recolhimento posterior.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento exarado por este Relator:

“(...) 3. A decisão do Órgão Especial na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI. (...)”.
(TJMT, N.U 1023427-80.2024.8.11.0003, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025).

Por outro lado, também não há fundamento para acolher os pedidos formulados em contrarrazões de aplicação de multa por litigância de má-fé e das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A rejeição das teses recursais e a manutenção da sentença desfavorável à concessionária não bastam, por si sós, para caracterizar abuso processual. A Energisa formulou tese amparada em consulta administrativa, documentos fiscais, recolhimentos ao Estado e interpretação jurídica submetida ao contraditório, em matéria que envolve complexidade tributária, regulatória e consumerista.

De fato, embora os argumentos não sejam suficientes para reformar a sentença, não se identificam os requisitos do art. 80 do CPC, pois não há elementos que evidenciem dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito, atuação temerária, provocação de incidente manifestamente infundado ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não se configuram, igualmente, os pressupostos do art. 940 do Código Civil, pois a hipótese não envolve cobrança de dívida já paga, no todo ou em parte, nem exigência deliberada de quantia superior à devida, mas pretensão de reconhecimento de crédito controvertido, fundada em recolhimento fiscal posterior e em interpretação administrativa da legislação tributária. Do mesmo modo, não incide o art. 42,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve exposição da consumidora a ridículo, constrangimento ou ameaça, tampouco pagamento em excesso, requisito necessário à repetição do indébito em dobro.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantido o rateio estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026